Tribunal: TJDFT
Processo: 0736534-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736534-92.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A APELADO: MARCIO ANTONIO CALISTRO FABBRIS, GARDENIA ELISABETH MARTINS DO NASCIMENTO, FABBRIS ASSESSORIA, CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA - ME, SAMANTA NASCIMENTO FABBRIS D E S P A C H O Ao apelante sobre a petição de ID 34323020, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator